Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0707215-90.2019.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença de improcedência dos pedidos, na qual os autores pugnam pela reforma do ato decisório para o reconhecimento ao direito à servidão, consubstanciado no acesso à garagem do prédio secundário, onde residem os apelantes, por meio de portão do condomínio do qual não são associados. Pretendem os apelantes, em tutela antecipada recursal, o deferimento do efeito suspensivo do ato decisório, na medida em que a r. sentença concluiu de forma contrária ao v. acórdão prolatado em agravo de instrumento que, no curso do processo, autorizou o acesso à garagem aos não condôminos. Asseveram, nas razões da apelação, a competência da Justiça Federal para o conhecimento e julgamento da matéria, ao passo que o imóvel onde se pretende o direito à servidão deriva do exercício dos direitos possessórios em propriedade da União. Destacam as premissas constitucionais do art. 5o a respeito da locomoção do indivíduo e de seus bens, a considerar o interesse no ingresso à garagem do prédio secundário e autônomo que, todavia, mantém a entrada do estacionamento privativo no terreno do condomínio, a reforçar que ninguém pode ser compelido a manter-se associado, destacando ainda decisão transitada em julgado que lhes garantiu a não associação compulsória. Insistem no direito à servidão ou à passagem forçada, mencionando orientação do art. 1.331 do Código Civil, a ponderar que dada a improcedência na r. sentença dos pedidos autorais, o condomínio poderá, brevemente, impedir o acesso dos apelantes à garagem do edifício não integrante do condomínio de fato, o que sujeitaria ao risco aos veículos que permanecerão do lado externo da edificação. Pretendem, assim, a tutela antecipada recursal para aplicação do efeito suspensivo, restabelecendo-se o livre acesso à garagem por meio do portão instalado pelo condomínio apelado, além do benefício da gratuidade de justiça, e a nulidade da r. sentença. Contrarrazões[1] apresentadas. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Passo ao exame do pleito liminar. O art. 1.012, inc. V, do CPC, orienta que é exceção à regra do efeito suspensivo da apelação a r. sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Com relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar o deferimento da tutela antecipada recursal, vejo preenchidos os requisitos necessários a amparar a medida liminar. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência em que pretendiam os apelantes o direito de ingresso à garagem por meio de portão do condomínio ao qual não são associados. Interposto agravo de instrumento desta decisão, os autores-apelantes tiveram em seu favor ordem judicial[2], confirmada pelo Colegiado, para determinar ao réu-apelado a confecção de controles de acesso também aos usuários do prédio secundário. Ressalte-se, por oportuno, que os autores-apelantes adquiriram o direito de não se associarem ao condomínio apelado, conforme sentença passada em julgado, deliberada em processo anterior e distinto, 2016.07.1.003079-5. No caso, adveio a sentença em sentido contrário ao v. acórdão prolatado no mencionado agravo de instrumento, restabelecendo-se o interesse dos autores-apelantes na tutela antecipada recursal, de maneira que a surtir imediato efeito da r. sentença recorrida, estariam os moradores do prédio secundário impedidos do acesso ao próprio bem. Assim, há elementos nos autos que levam à conclusão, em análise sumária, pelo perigo de dano e concomitante probabilidade do direito vez que o acesso à garagem somente é possível por meio do portão no condomínio e, nada obstante a associação condominial ter sido constituída em momento anterior à edificação secundária, a construção do prédio parece estar consolidada, inclusive com lojas instaladas no térreo do edifício e nova definição de ingresso à garagem representaria risco de dano. Além disso, houve o reconhecimento judicial do direito dos apelantes de não associação, o que não pode ser rediscutido para o fim de garantia do acesso à garagem, a revelar a probabilidade do direito. Ante o exposto, é de se manterem suspensos, até decisão final da presente demanda, os efeitos da r. sentença. Defiro a tutela antecipada recursal. A fim de sanar eventual controvérsia, à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca do interesse no feito. Intimem-se. Após, retornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16886062. [2] AGI 0700710-12.2019.8.07.9000.